Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE CONCESSÃO DE USO. DECADÊNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. PRAZO DECADENCIAL EXTRAPOLADO. SITUAÇÃO JURÍDICA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso ataca suficientemente os argumentos expostos pelo julgador de origem, não havendo dissonância entre o conteúdo da sentença e as razões recursais que justifique o não conhecimento da apelação.
2. No julgamento liminar de improcedência fundado na constatação de prescrição ou decadência (artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil), afasta-se a necessidade de prévia manifestação das partes, nos termos do parágrafo único do artigo 487 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa rejeitada.
3. A apelante insurge-se contra sentença que, reconhecendo a decadência de seu direito, julgou liminarmente improcedente o pedido de anulação de ato jurídico, consistente na arrematação, pelo segundo réu, dos direitos sobre imóvel que ocupava, mediante concessão de direito real de uso, em sede de leilão realizado no bojo de execução promovida pelo primeiro réu em seu desfavor, com vistas ao adimplemento de dívida oriunda de contrato de locação.
4. O transcurso de mais de 14 (catorze) anos entre a arrematação dos direitos sobre o imóvel pelo segundo réu e o ajuizamento do presente feito afasta, à toda evidência, a plausibilidade das teses sustentadas no recurso, haja vista a extrapolação do prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil.
5. A apelante já havia exercido as faculdades processuais conferidas pela legislação de regência para atacar o leilão considerado viciado por meio de embargos à arrematação e embargos de terceiro, ajuizados entre 2009 e 2010, tendo as decisões que lhes foram desfavoráveis há muito transitado em julgado. Logo, não há amparo legal para o processamento da pretensão inadvertidamente reiterada pela apelante por meio da presente ação.
6. Os réus foram regularmente citados para contrarrazoar o recurso de apelação, na forma do artigo 332, § 4o, do CPC, vindo o primeiro deles a apresentar resposta. Assim, é cabível a fixação de honorários advocatícios em prol do patrono do primeiro recorrido, no percentual de 10% sobre o valor da causa, a teor do § 2o do artigo 85 do CPC.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.